Tribunal: TJBA
Processo: 0520724-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520724-28.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: JOSE CARLOS SILVA SORIANO

Advogado(s)
:
CAMILA CARDOSO LUZ SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NOS TEMAS REPETITIVOS 970 E 971/STJ. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nº 970 e nº 971.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao aplicar os Temas 970 e 971 do STJ, incorreu em equívoco quanto à similitude fático-jurídica do caso com os paradigmas fixados sob a sistemática dos recursos repetitivos.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado nos Temas 970 e 971 do STJ autoriza a inversão da cláusula penal prevista unilateralmente em desfavor do consumidor e afasta a cumulação da multa compensatória com lucros cessantes, quando suficiente para reparar o prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel.

4. O inconformismo da agravante busca reabrir matéria já pacificada sob a sistemática dos recursos repetitivos, os quais vinculam os tribunais locais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5. Ausência de vício na decisão agravada, que deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula penal moratória pode ser invertida em favor do consumidor em caso de atraso na entrega do imóvel. 2. É vedada a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes. 3. É incabível o prosseguimento de recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com teses firmadas em recursos repetitivos pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, b; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 970 e 971 dos Recursos Repetitivos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0520724-28.2015.8.05.0001, em que figuram como agravantes PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRO, e como agravado JOSE CARLOS SILVA SORIANO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça